Tribunal: TJES
Processo: 0001414-46.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001414-46.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEBASTIAO AUGUSTO DUMONT NETO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO COMBATENTE – EDITAL CFSD 1/2018/PMES – CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO – AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA – LEGALIDADE
DA EXIGÊNCIA DO EXAME
–
IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO –
RETIFICAÇÃO POSTERIOR
DO EDITAL
– MANUTENÇÃO DA CONTRAINDICAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
. O Excels
o
Supremo Tribunal Federal
e
ditou a Súmula Vinculante nº 44 que fixou a tese segundo a qual “
só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público
”.

2
. No mesmo sentido,
o
Colend
o
Superior Tribunal de Justiça

tem
reiteradamente orientado
de que “
a jurisprudência se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado
” (STJ, REsp 1764088/ES, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe: 28.11.2018).

3
.
P
ara o ingresso nos quadros da PMEES

é obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática
, de modo que a pretendida anulação da quarta etapa, por ter sido eliminado na avaliação da mesma, não tornaria o apelante apto para o exercício da atividade de soldado combatente da PMEES diante das mencionadas exigências legais e editalícias.

4
.
C
onstata-se a indicação
no edital
de
critérios objetivos

para realização do exame psicossomático, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação.

5
.
N
ão há que se falar em critérios indeterminados como sustentado pelo apelante que foi
contraindicado
por não alcançar
os
percent
is
exigidos para as características de memória,
iniciativa
e
s
ociabilidade.

6
.
R
egistra-se que o detalhamento dos critérios de avaliação não podem ser veiculados no instrumento convocatório ou mesmo na lei de referência, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame,
bem como
a impossibilidade
de
constatar a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica de candidatos, tendo o laudo psicológico concluído pela contraindicação do candidato com fulcro no exame de características individualizadas que foram especificadas no multicitado instrumento
editalício
.

7
.
E
ste Egrégio Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a legalidade dos exames psicossomáticos realizados pela PMES não impõe que o edital decline, de maneira exauriente, todas as reações esperadas do candidato no certame (o que permitiria que este o fraudasse, já antevendo as respostas esperadas pela banca), mas, apenas, que especifique os traços de personalidade esperados e, para sua aferição, utilize parâmetros reconhecidos pelos profissionais da área da psicologia, o que foi observado no caso (TJES,
AI
024099163842,
Rel. Des.
William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, DJe 6.12.2011).

8
.
No caso dos autos, constata-se que a mencionada retificação editalícia por parte da Administração Pública em nada alterou a situação do apelante
no certame
pelo fato do mesmo ter sido contraindicado em três características psicossomáticas (memória,
iniciativa
e sociabilidade)

9
.
Não há
que se falar em violação aos princípios da legalidade e da impessoalidade di
ante da referida alteração do edital após a realização do exame psicossomático
do apelante
,
pois o ato de eliminação do mesmo se deu por sua reprovação na referida avaliação psicológica e não pela retificação do edital
.

10
.
Conclui-se pela legalidade
do ato administrativo que, ao declarar o candidato contraindicado, deu
fiel cumprimento às disposições legais e normativas

(
STJ
,
AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe: 9.11.2017)
.

1
1
.
Recurso de apelação desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001414-46.2020.8.08.0030

DATA DA SESSÃO:
25/04/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por SEBASTIÃO AUGUSTO DUMONT NETO (fls. 177/192) em face da sentença (fls. 158/159), integralizada pela decisão (fls. 173), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada em desfavor do Comandante Geral da Polícia Militar (PMEES) e do Estado do Espírito Santo, julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) que tiveram sua exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade da Justiça.

Nas razões recursais, o recorrente narra que a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo publicou o edital CFSd nº 1/2018 para provimento do cargo de soldado combatente para preenchimento de 650 (seiscentos e cinquenta) vagas.

Alega que após lograr êxito nas etapas iniciais do certame foi surpreendido com a eliminação no exame psicossomático.

Esclarece que foi contraindicado em três quesitos de avaliação, consistentes nas características de memória, iniciativa e sociabilidade.

Argumenta que devido a falta de critérios objetivos na avaliação do exame psicossomático, a própria Administração Pública procedeu a retificação do edital para tolerar mais uma característica psicossomática incompatível, o que não foi suficiente para garantir a aprovação do apelante.

Sustenta que a quarta etapa deve ser anulada em razão da referida retificação do edital, que alterou os critérios de avaliação, ter ocorrido após a aplicação do exame psicossomático, contrariando os princípios da legalidade e impessoalidade.

Aduz que ajuizou a ação originária com objetivo de ser anulada a etapa do mencionado concurso público consistente na avaliação psicológica ou para que fosse realizado novo teste psicossomático.

Afirma que a decisão liminar, concedida pelo Juízo a quo, permitiu o prosseguimento nas etapas seguintes do certame até o julgamento de mérito, tendo concluído o curso de formação.

Diante dessas causas de pedir, o recorrente pugna, em síntese, pela reforma da sentença impugnada para que seja anulada a etapa consistente na avaliação psicossomática do referido certame, ou para que o apelante seja submetido a novo exame psicossomático com critérios objetivos de avaliação.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo pelo desprovimento recursal, em razão do apelante ter sido reprovado no teste psicossomático tanto antes da retificação do edital, como depois da mencionada alteração que flexibilizou a avaliação e permitiu a contraindicação em até três características que, mesmo assim, não permitiriam que o apelante obtivesse aprovação.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura digital.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
SEBASTIÃO AUGUSTO DUMONT NETO
(fls. 177/192) em face da sentença (fls. 158/159), integralizada pela decisão (fls. 173), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada em desfavor do Comandante Geral da Polícia Militar (PMEES) e do Estado do Espírito Santo, julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) que tiveram sua exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade da Justiça.

Nas razões recursais, o recorrente narra que a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo publicou o edital CFSd nº 1/2018 para provimento do cargo de soldado combatente para preenchimento de 650 (seiscentos e cinquenta) vagas.

Alega que após lograr êxito nas etapas iniciais do certame foi surpreendido com a eliminação no exame psicossomático.

Esclarece que foi contraindicado em três quesitos de avaliação, consistentes nas características de memória, iniciativa e sociabilidade.

Argumenta que devido a falta de critérios objetivos na avaliação do exame psicossomático, a própria Administração Pública procedeu a retificação do edital para tolerar mais uma característica psicossomática incompatível, o que não foi suficiente para garantir a aprovação do apelante.

Sustenta que a quarta etapa deve ser anulada em razão da referida retificação do edital, que alterou os critérios de avaliação, ter ocorrido após a aplicação do exame psicossomático, contrariando os princípios da legalidade e impessoalidade.

Aduz que ajuizou a ação originária com objetivo de ser anulada a etapa do mencionado concurso público consistente na avaliação psicológica ou para que fosse realizado novo teste psicossomático.

Afirma que a decisão liminar, concedida pelo Juízo a quo, permitiu o prosseguimento nas etapas seguintes do certame até o julgamento de mérito, tendo concluído o curso de formação.

Diante dessas causas de pedir, o recorrente pugna, em síntese, pela reforma da sentença impugnada para que seja anulada a etapa consistente na avaliação psicossomática do referido certame, ou para que o apelante seja submetido a novo exame psicossomático com critérios objetivos de avaliação.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo pelo desprovimento recursal, em razão do apelante ter sido reprovado no teste psicossomático tanto antes da retificação do edital, como depois da mencionada alteração que flexibilizou a avaliação e permitiu a contraindicação em até três características que, mesmo assim, não permitiriam que o apelante obtivesse aprovação.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise de suas razões.

Trata-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por
Sebastião Augusto Dumont Neto
com objetivo de anular a etapa consistente na avaliação psicológica do concurso público para provimento de 650 (seiscentos e cinquenta) vagas de soldado combatente da PMEES ou para que o apelante seja submetido a novo exame psicossomático com critérios objetivos de avaliação.

Extrai-se dos autos que a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo publicou o edital CFSd nº. 1/2018 para provimento do cargo de soldado combatente (650 vagas).

Consta no referido edital as seguintes etapas: (
1ª etapa
) provas objetivas e de redação (eliminatória e classificatória); (
2ª etapa
) entrega de documentação para aferição de idade e pontuação de CNH (eliminatória e classificatória); (
3ª etapa
) Exame de aptidão física (eliminatória); (
4ª etapa
) Exame psicossomático (eliminatória); (
5ª etapa
) investigação social (eliminatória); (
6ª etapa
) Exame de Saúde (eliminatória); (
7ª etapa
) Entrega de documentação para fins de classificação; (
8ª etapa
) Classificação final e matrícula no curso de formação (eliminatória e classificatória); (
9ª etapa
) Curso de formação de soldados (eliminatória e classificatória); (
10ª etapa
) Resultado Final do Curso de Formação de soldado combatente.

Insurge-se o recorrente em razão de sua eliminação na quarta etapa, inerente ao exame psicossomático, que considerou contraindicado em
três características
(memória, iniciativa e sociabilidade), sob argumento de ausência de objetividade na avaliação de sua capacidade para o desempenho da função.

O recorrente argumenta que o teste psicossomático realizado pelos apelados utilizou critérios indeterminados que não atestaram sua capacidade para o exercício da função, pugnando pela anulação da quarta etapa ou para que seja submetido a novo exame.

O ponto nodal do presente recurso de apelação cinge-se em apreciar a legalidade do ato praticado pela Administração Pública que eliminou o apelante do certame por estar contraindicado em três características psicossomáticas.

Como cediço, o exame psicossomático é “um processo, realizado mediante emprego de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato para fins de prognóstico do desempenho das atividades relativas ao cargo pretendido” (art. 1º, Resolução nº. 1/2002 do Conselho Federal de Psicologia).

Após apreciar a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos, o Excelso
Supremo Tribunal Federal
editou a Súmula Vinculante nº. 44 que fixou a tese segundo a qual “só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”.

No mesmo sentido, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça
tem reiteradamente orientado de que “a jurisprudência se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado” (STJ, REsp 1764088/ES, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe: 28.11.2018).

Na hipótese vertente, verifica-se que há expressa previsão legal para realização de exame psicossomático em concurso público para ingresso nos quadros da
Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
(PMEES), consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001:

[...] Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar,
será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática
.

[...] Art. 2º A avaliação psicossomática somente poderá ser realizada por psicólogo clínico, devendo ficar o relatório e as conclusões do psicólogo em arquivo específico das corporações para o tratamento de futuras ocorrências. [...]. (destaquei)

Diante da mencionada obrigatoriedade legislativa e da pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, havendo entendimento sumulado sobre a matéria, o pleito recursal de anulação da quarta etapa não merece ser acolhido.

Isso porque, para o ingresso nos quadros da PMEES
é obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática
, de modo que a pretendida anulação da quarta etapa, por ter sido eliminado na avaliação da mesma, não tornaria o apelante apto para o exercício da atividade de soldado combatente da PMEES diante das mencionadas exigências legais e editalícias.

Superado esse ponto acerca da legalidade da quarta etapa do referido concurso, subsistem os argumentos recursais para que o apelante seja submetido a novo exame, sob fundamentos de que não foi avaliado por critérios objetivos e em razão da ilegalidade da retificação do edital, ocorrida após o teste psicossomático.

Pois bem.

O
instrumento editalício

em questão trouxe expressa previsão do exame psicossomático a partir do item 14.2.2 (4ª etapa) e no anexo III:

[...]
14.2.2
O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício de cada cargo.

[...]
14.2.4
Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações. 14.2.5 Será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

[...]
14.9.1
Quanto ao resultado do Exame Psicossomático, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 16 deste Edital. Será disponibilizado o link, para interposição de recurso contra o resultado do Exame Psicossomático, somente após a realização da entrevista devolutiva da avaliação.

[...] O candidato será considerado
CONTRAINDICADO

se não atingir os percentis esperados em
três
, ou mais, características.

[...] 1) Atenção Concentrada - Maior ou Igual a 25%

2) Desenvolvimento Cognitivo - Maior ou Igual a 25%

3) Memória - Maior ou Igual a 25%

4) Fluência - Maior ou Igual a 25%

5) Controle Emocional - Maior ou Igual a 50%

6) Iniciativa - Maior ou Igual a 25%

7) Organização - Maior ou Igual a 25%

8) Impulsividade - Maior ou Igual a 40%

9) Agressividade - Maior ou Igual a 40%

10) Sociabilidade - Maior ou Igual a 25%

11) Ansiedade - Maior ou Igual a 40%

12) Franqueza - Maior ou Igual a 25% [...]. (destaquei)

Da análise das exigências editalícias destacadas, constata-se a indicação de
critérios objetivos
para realização do exame psicossomático, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação.

Dessa forma, não há que se falar em critérios indeterminados como sustentado pelo apelante que foi
contraindicado
por não alcançar os percentis exigidos para as características de memória (alcançou
20%
), iniciativa (alcançou
15%
) e sociabilidade (alcançou
10%
) (fls. 55 e 129).

Registra-se que o detalhamento dos critérios de avaliação não podem ser veiculados no instrumento convocatório ou mesmo na lei de referência, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro treinamento de respostas que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa (AC 0017686-80.2013.8.08.0024, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMÕES, Dje: 7.6.2016).

Reforça-se a impossibilidade de constatar a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica de candidatos, tendo o laudo psicológico (fls. 55/56) concluído pela contraindicação do candidato com fulcro no exame de características individualizadas que foram especificadas no multicitado instrumento editalício.

Este
Egrégio Tribunal de Justiça
possui jurisprudência no sentido de que a legalidade dos exames psicossomáticos realizados pela PMEES não impõe que o edital decline, de maneira exauriente, todas as reações esperadas do candidato no certame, mas, apenas, que especifique os traços de personalidade esperados e utilize parâmetros reconhecidos por profissionais da área da psicologia, o que foi observado no caso dos autos (
TJES
, AI 024099163842, Rel. Des. William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, DJe 6.12.2011).

Assim, o que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial, razão pela qual não há a necessidade de divulgação de informações detalhadas acerca dos testes antes mesmo de sua realização, sob pena de macular o exame.

De fato, na redação original do edital CFSd nº. 1/2018 constou que a eliminação dos candidatos no exame psicossomático ocorreriam com a contraindicação de apenas “
uma

ou mais
” características psicossomáticas.

Com o elevado número de reprovação na mencionada etapa (4ª), a Administração Pública publicou o (5º) Termo de Retificação do Edital, a fim de ampliar de um para “
três ou mais
” características psicossomáticas a ensejar a eliminação dos candidatos.

Ou seja, com a mencionada retificação os candidatos que foram eliminados em razão de contraindicação de apenas uma ou duas características psicossomáticas seriam considerados habilitados para prosseguir nas demais etapas do certame.

No caso dos autos, constata-se que a mencionada retificação editalícia por parte da Administração Pública
em nada alterou a situação do apelante no certame

pelo fato do mesmo ter sido contraindicado em três características psicossomáticas (memória, iniciativa e sociabilidade).

O citado termo de retificação do edital tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos e,
mesmo assim
, o apelante permaneceu eliminado do concurso, não havendo prejuízo que justificasse a pleiteada submissão em novo exame psicossomático.

Não há que se falar em violação aos princípios da legalidade e da impessoalidade diante da referida alteração do edital após a realização do exame psicossomático do apelante, pois o ato de eliminação do apelante se deu por sua reprovação na referida avaliação psicológica e não pela retificação do edital.

Registra-se que se todos os candidatos do certame foram avaliados sob os mesmos critérios e tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido, restaram atendidos os aduzidos princípios da legalidade e da impessoalidade a fundamentar as lições doutrinárias:

[...] Baseia-se o concurso em três postulados fundamentais. O primeiro é o princípio da igualdade, pelo qual se permite que todos os interessados em ingressar no serviço público disputem a vaga em condições idênticas para todos. Depois, o princípio da moralidade administrativa, indicativo de que o concurso veda favorecimentos e perseguições pessoais, bem como situações de nepotismo, em ordem a demonstrar que o real escopo da Administração é o de selecionar os melhores candidatos. Por fim, o princípio da competição, que significa que os candidatos participam de um certame, procurando alçar-se a classificação que os coloque em condições de ingressar no serviço público. Quanto ao princípio da isonomia (ou igualdade), um de seus efeitos consiste na observância das mesmas regras para todos os candidatos ao concurso público, incluindo aquelas estatuídas no edital. [...]. (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 34.ed. São Paulo: Atlas, 2020).

[...] O exercício da função administrativa não pode ser pautado pela vontade da Administração ou dos agentes públicos, mas deve obrigatoriamente respeitar a vontade da lei. [...] O princípio da legalidade é o mais importante princípio específico do Direito Administrativo. Dele derivam vários outros, tais como: finalidade, razoabilidade, isonomia e proporcionalidade. CONCEITO: A Administração Pública só pode praticar as condutas autorizadas em lei.

[...] Para Hely Lopes Meirelles, o princípio da impessoalidade “nada mais é do que o clássico princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador público que só pratique o ato para seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de Direito indica expressa ou virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal.

[...] A realização de concurso público é um imperativo, entre outros, dos princípios da isonomia, impessoalidade, moralidade, legalidade e meritocracia (art. 37, II, da CF). (Mazza, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 9.ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019).

Verifica-se que esta Corte de Justiça tem concluído em idêntico sentido:

[...] 1. - É firme neste egrégio Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da validade do exame psicossomático no concurso público regido pelo Edital n. 03/2018 CFO 2018/PMES, de 20-06-2018. 2. - No caso concreto, a eventual declaração de nulidade do edital em razão de alteração dos critérios de avaliação do exame psicossomático seria inócua porque a agravante foi considerada contraindicada na primeira avaliação e, mesmo levando-se em consideração a alteração do edital, ela permaneceria na condição de contraindicada, por não ter atingido os percentis estabelecidos para 04 (quatro) parâmetros, de sorte que, seja pelos termos do edital como inicialmente publicado, seja considerando a alteração levada a efeito naquele instrumento, ela não foi preterida na ordem de classificação do certame, vez que seria contraindicada nas duas circunstâncias. 3. - Recurso desprovido. (AI 024209002369, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 19.10.2021).

[...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso.
3. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame
.
Precedentes do e. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AC 00131398420198080024, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, DJe: 10.9.2021 - destaquei).

[...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018, STJ). 2. O Edital nº 001/2018/PMES possui expressa previsão do exame psicossomático e indica os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação. O edital também estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático. Nesta fase preambular, não é possível constatar a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica do candidato. O laudo psicológico concluiu pela contraindicação do candidato com fulcro no exame de características individualizadas que foram especificadas no instrumento convocatório do concurso, sendo inviável desconsiderar a conclusão do expert em sede de cognição sumária quando não se vislumbra a existência de manifesta ilegalidade ou ilegitimidade na sua confecção. 3. Outras irregularidades ou inconsistências técnicas que foram apontadas pelo Conselho de Psicologia do Estado em documento acostado aos autos. Por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos. 4.
A alteração posterior do edital por Termo de Retificação ao Edital 001/2018, não altera o fato de que o agravante restou reprovado em número de características superior àquele previsto tanto na redação originária do edital quanto na modificada
.
5) A circunstância de o agravante possuir ficha funcional com diversos elogios, não possui o condão, por si só, de invalidar o resultado do laudo do exame psicossomático do certame, uma vez que todas as questões foram sopesadas pelos avaliadores ao examinarem cada uma das características descritas no edital. 6) Constatada a ausência de probabilidade do direito do autor/agravante e a existência de fundando risco de dano irreparável ou de difícil reparação para o Estado agravado. 7) Recurso desprovido. Tutela antecipada em sede recursal revogada. Agravo Interno prejudicado. (AI 0036185-05.2019.8.08.0024, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, Dje: 7.5.2021 – destaquei).

[...] 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 1/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO). 4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas. 5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação,
não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018
. 6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida). 7. Recurso desprovido. (AI 024199007907, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, DJe 11.11.2019 - destaquei).

Conclui-se pela legalidade do ato administrativo que, ao declarar o candidato contraindicado, deu fiel cumprimento às disposições legais e normativas (
STJ
, AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe: 9.11.2017).

Firme em tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto, mantendo intacta a sentença impugnada que julgou improcedente a pretensão inicial.

Em decorrência do improvimento do apelo,
majoro
os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais) para
R$ 2.000,00
(dois mil reais) em desfavor do apelante, diante da ausência de complexidade da matéria e da pacificação da jurisprudência no julgamento de causas semelhantes, com fundamento no artigo 85, §8º do CPC.

Por fim, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça,
os honorários advocatícios terão sua exigibilidade suspensa pelo prazo legal
(art. 98, § 3º, CPC).

É como voto
.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 09/05/2023

DATA DA SESSÃO: 09/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Pedi
vista
dos autos, respeitosamente, com objetivo de empreender maior análise sobre a matéria debatida nos autos do presente Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEBASTIÃO AUGUSTO DUMONT NETO
, em razão de
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES - ES
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
ajuizada pelo Recorrente em desfavor da "
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
" e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido exordial, alusivo à pretensão autoral de reconhecimento de ilegalidade do Exame Psicossomático exigido no Concurso Público destinado ao provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital CFSd nº. 01/2018).

Em suas razões, o Eminente Relator, Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, firmou compreensão pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação Cível, sob o fundamento de que constam critérios objetivos para a realização do Exame Psicossomático, sobretudo considerando que o Recorrente foi
“
contraindicado
por não alcançar os percentis exigidos para as características de memória (alcançou
20%
), iniciativa (alcançou
15%
) e sociabilidade (alcançou
10%
)
”.

Ao que se dessume dos autos, o Recorrente propôs a demanda em epígrafe impugnando a sua contraindicação no Exame Psicotécnico, o que ensejou a sua eliminação do Concurso Público para Soldado Combatente da Polícia Militar, regido pelo Edital nº 01/2018 - CFSd 2018/PMES.

Frente ao delineado quadro, infere-se que a irresignação do Recorrente na demanda de origem centra-se substancialmente na tese de que a avaliação psicológica utilizou-se de critérios subjetivos, sendo ilegal a sua contraindicação, notadamente violando a Resolução nº. 09/2018, emanada no Conselho Federal de Psicologia. Aduz, além disso, que houve alteração das regras editalícias em meio ao certame, sem demonstrar a excepcionalidade que a justificasse.

Contextualizados os contornos da controvérsia, não se pode olvidar, de início, na esteira do que reiteradamente proclamado pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato
” (
STJ
- AgInt no RMS 65.428/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Na hipótese dos autos, ao examinar a objetividade e cientificidade do Exame Psicotécnico previsto no Edital n° 01/2018 – PMES, nota-se que constam os seguintes critérios de avaliação nos itens 14.2 e seguintes, bem como no Anexo III, nestes termos:

“
14.2
O Exame Psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente.

14.2.1
Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito no Anexo III deste edital.

14.2.2
O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício de cada cargo.

14.2.3
A contraindicação do candidato no Exame Psicossomático não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo pretendido.

14.2.4
Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

14.2.5
Será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

14.2.6
Será considerado habilitado no Exame Psicossomático o candidato cujo perfil seja considerado INDICADO.”

Neste particular, argumenta-se na demanda de origem, dentre outros aspectos, que foram praticadas irregularidades na Avaliação Psicológica, uma vez que em contraposição ao que definido no item 14.2.4., o resultado final não foi obtido pela análise global do material produzido pelo candidato, além da utilização da testes em desconformidade com os parâmetros dos Conselhos Federal e Regional de Psicologia.

Com efeito, verifico que, de fato, assiste razão ao Recorrente, sobretudo se considerado o fato de que o próprio Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES apresentou ao Ministério Público Estadual denúncia de irregularidades praticadas no Certame em análise, colocando em dúvida a higidez da Avaliação Psicológica em comento, senão vejamos:

“Conforme disposto no Código de Ética do Profissional Psicólogo, no artigo 2°, alínea “g”: É vedado ao psicólogo emitir documentos sem qualidade técnico-científica.

Este artigo do Código de Ética ratifica que estes erros sinalizam para uma nulidade acerca dos resultados produzidos nesse processo da avaliação psicológica/psicossomática.

Além da incongruência do resultado apresentado acima e nos demais que seguem anexos, observou-se a existência de inúmeras irregularidades no método e procedimentos adotados, quais sejam:

· Procedimentos de aplicação, correção, análise e devolutiva de avaliação psicológica/psicossomática sem a observância das legislações vigentes e dos manuais dos testes utilizados;

· Escolha de métodos de avaliação incompatíveis com o perfil previsto no edital, em manifesta demonstração de desconhecimento técnico acerca dos instrumentos utilizados;

· Estabelecimentos dos parâmetros para avaliação do perfil profissiográfico desconsiderando os princípios da Psicometria;

· Descumprimento de várias resoluções que regem a categoria dos profissionais de psicologia.

Tais evidências maculam o ato administrativo, conduzindo-o à NULIDADE do resultado de CONTRAINDICAÇÃO DOS CANDIDATOS.

E em relação ao fator ambiente, por meio de relatos de candidatos há indícios de falta de padronização na aplicação dos testes psicológicos, conforme exigido em seus manuais e, consequentemente, interferindo na confiabilidade dos resultados obtidos.

Segundo o edital, foi considerado como critério avaliativo para a etapa psicológica/psicossomática o construto psicológico “Desenvolvimento Cognitivo”. Contudo, se verifica que o instrumento utilizado para avaliar tal construto não corresponde a ele. O Teste utilizado foi a Bateria TSP que se dispõe a avaliar a inteligência baseado na Teoria dos Fatores de Frederick Herzberg.

Ademais, ao escolher o teste de personalidade BFP, considerou-se equivocadamente a faceta Depressão para avaliação da característica Ansiedade. Houve ainda um equívoco da Instituição ao escolher a faceta Amabilidade do Teste BFP para avaliação da característica Franqueza.

No que diz respeito às tabelas utilizadas para a construção do resultado das avaliações psicológicas, e consequentemente do laudo psicológico, observa-se a ausência de transparência em relação às tabelas normativas utilizadas para alcançar as classificações que constam no laudo.

Ressalta-se ainda, que no edital não há separação de vagas por gênero, no entanto, na verificação da tabela utilizada para a correção dos testes, observou-se a utilização da tabela por gênero (tabela masculina e tabela feminina), o que fere o princípio da isonomia.”

Cumpre registrar, por oportuno e relevante, que em caso similar ao dos presentes autos, este Egrégio Tribunal de Justiça, assegurou a participação de outro candidato no certame público em questão, cujo Ementário do Acórdão restou assim redigido,
in verbis:

“
Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000459-20.2020.8.08.0000

Recorrente: Magnum Bernardo Rosendo

Recorridos: Estado do Espírito Santo e Instituto AOCP

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. ELIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO EDITAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE GLOBAL DO MATERIAL PRODUZIDO PELO CANDIDATO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE TESTES EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA E DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Segundo o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a aplicabilidade de exame psicotécnico em concurso público está condicionada ao preenchimento de 03 (três) requisitos indispensáveis:
(I)
legalidade,
(II)
objetividade e cientificidade, bem como
(III)
recorribilidade administrativa do resultado da avaliação.

II.
No caso dos autos, a insurgência recursal encontra-se vinculada, apenas e tão somente, no tocante à objetividade e cientificidade do exame psicotécnico previsto no Edital n° 03/2018 – PMES, cujo critérios de avaliação constam dos itens 10.3.3 e seguintes, bem como do Anexo III.

III.
A análise dos documentos colacionados aos autos, demonstra uma série de irregularidades praticadas na avaliação desta fase, a uma, porque em contraposição ao que definido edital, o resultado final não fora obtido pela análise global do material produzido pelo candidato; e a duas, porque utilizados testes em desconformidade com os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia; tendo o Recorrente sido contraindicado por não haver atingido os percentuais mínimos nos quesitos memória, organização, impulsividade, agressividade e ansiedade. (grifamos)

IV.
O próprio Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES, apresentou ao Ministério Público Estadual denúncia de irregularidades praticadas no certame em análise, apontando, inclusive, a aplicação de teste equivocado no que tange a um dos aspectos que ensejaram a contraindicação do Recorrente.
(grifamos)

V.
Recurso conhecido e provido.”

Por outro giro, não se pode desconsiderar, a questionada retificação, a qual restou empreendida após a divulgação do resultado do Exame Psicotécnico (quarta etapa do certame), oportunidade em que se promoveu a alteração no Edital para permitir que o candidato fosse contraindicado somente se verificado o não atingimento dos percentuais esperados em 03 (três) ou mais características do perfil profissiográfico, sendo que originariamente tal contraindicação ocorreria se estes percentuais não fossem atingidos em ao menos 01 (uma) característica.

Eis a previsão originária do Edital e a sua posterior retificação,
in litteris
:

EDITAL Nº 01/2018

(...)

Anexo III

(
1) O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentuais esperados em uma, ou mais, características
.

5º TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2018

Art. 1º
Fica RETIFICADO no Edital de Abertura nº 01/2018 – CFSd/2018, a nota (1) do Anexo III, passando a conter a seguinte redação:

“(1)
O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentuais esperados em três, ou mais, características
.”

Neste passo, os outros candidatos, que anteriormente haviam sido considerados inaptos no exame psicotécnico, passaram a ser tido como aptos, prejudicando a classificação do Recorrido no certame.

A propósito da matéria em comento, não se pode olvidar, na esteira do que reiteradamente decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, que “
enquanto não concluído e homologado o concurso público, pode a Administração alterar as condições do certame constantes do respectivo edital, para adaptá-las à nova legislação aplicável à espécie. Precedentes
” (STF - RE 798849 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017).

In casu
,
não há qualquer demonstração e tampouco eventual apontamento de que a impugnada retificação do Edital
, a qual, frise-se, foi realizada apenas posteriormente à divulgação do resultado do Exame Psicotécnico,
teve que ser empreendida para fins de adequação à Legislação aplicável à carreira
.

Destarte, este
Egrégio Tribunal de Justiça, em precedentes que contaram com a participação desta Relatoria na composição de julgamentos, tem pronunciado a ilicitude de retificações desta natureza
,
in verbis:

“
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Hipótese em que o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo (CBMES) abriu concurso público para o cargo de Oficial Combatente Bombeiro Militar (QOCBM), conforme Edital publicado em 20/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou-se por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto.

2.
O agravante defende a legalidade da retificação do edital pela banca do concurso público em análise para modificar os parâmetros de avaliação da etapa relativa ao exame psicotécnico após a realização dos testes, mas o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já se manifestaram contrários à referida tese porque a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos.

3.

In casu
,
os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípio
s.

4.
Recurso desprovido.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0025684-89.2019.8.08.0024, Relator Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 03/12/2019)

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Hipótese em que o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo (CBMES) abriu concurso público para o cargo de Oficial Combatente Bombeiro Militar (QOCBM), conforme Edital publicado em 20/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou-se por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto.

2.
O agravante defende a legalidade da retificação do edital pela banca do concurso público em análise para modificar os parâmetros de avaliação da etapa relativa ao exame psicotécnico após a realização dos testes, mas o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já se manifestaram contrários à referida tese porque a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos.

3.

In casu
,
os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios
.

4. Recurso desprovido.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0017004-18.2019.8.08.0024, Relator Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019)

Em sendo assim, verifico presentes os requisitos para o provimento da pretensão recursal, no tocante à reintegração do Recorrente ao certame, sem contudo, obstaculizar eventual interesse do Recorrido em promover nova aplicação do Exame Psicotécnico.

Isso porque, na esteira do que tem advertido o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
esta Corte firmou a orientação de que, declarada a nulidade do exame psicotécnico, em razão da existência de critérios subjetivos de avaliação, o candidato deve submeter-se a novo exame
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.610.517/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020).

Isto posto,
pedindo venia
ao Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, manifesto divergência, para fins de conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, reformando a Sentença e julgando parcialmente procedente o pedido exordial, para fins de pronunciar a nulidade do Ato Administrativo de exclusão do Recorrente do Certame, assegurando a sua participação nas fases subsequentes, sem prejuízo de ulterior realização de novo Exame Psicotécnico, a critério da Administração, nos termos da fundamentação retro aduzida. Por fim, deixo de condenar o Recorrido ao pagamento das custas processuais, por se tratar de Fazenda Pública e o Recorrente não haver antecipado o pagamento das custas processuais, pois litiga amparado pela Gratuidade da Justiça. Contudo, inverto os honorários advocatícios de sucumbência fixados na origem.

É como voto, respeitosamente
.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

jrp*

DATA DA SESSÃO: 16/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEBASTIÃO AUGUSTO DUMONT NETO
em face da r. sentença de fls. 158/159, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública, Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares que, nos autos da “
ação declaratória de nulidade de ato administrativo”
ajuizada pelo recorrente em face do
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR (PMES)
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos autorais, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas sessões pretéritas, o Eminente Relator,
Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, proferiu voto condutor no sentido de ser
negado provimento
ao recurso de apelação cível.

Na sequência, após pedido de vista, o
C. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO,
instaurou divergência, manifestando-se no sentido de ser
dado

parcial provimento
ao recurso, para “
pronunciar a nulidade do ato administrativo de exclusão do recorrente do certame, assegurando a sua participação nas fases subsequentes, sem prejuízo de ulterior realização de novo exame psicotécnico, a critério da Administração”.

Após ouvir atentamente os votos proferidos pelos Nobres Colegas, solicitei vista dos autos para melhor apreciar a questão posta em debate.

Pois bem, passo a proferir o meu voto.

Ao compulsar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar o voto de relatoria, proferido pelo
E. Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, no qual concluiu que “
o citado termo de retificação do edital tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos e, mesmo assim, o apelante permaneceu eliminado do concurso, não havendo prejuízo que justificasse a pleiteada submissão em novo exame psicossomático”.

Acerca do tema, este Egrégio Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização n.º 024099163842, estabeleceu que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos, quais sejam: (1) a existência de previsão legal, (2) a adoção de critérios científicos e objetivos e (3) a possibilidade de revisão do resultado.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento firmado no sentido de que o exame psicotécnico em concurso público somente será considerado legal se forem cumpridos os três requisitos acima elencados. Ilustrando:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. SUBJETIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO. CERTAME. NECESSIDADE. SUBMISSÃO. NOVA AVALIAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. RECURSO. CONTRARIEDADE. TEXTO DE LEI. MULTA. 1.
O STJ firmou o entendimento de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.
2. Uma vez anulada a avaliação por afronta a esses pressupostos, o candidato beneficiado não pode prosseguir na disputa sem se submeter a um novo exame, tampouco sendo válida a nomeação e posse efetuadas sob essa hipótese, pena de malferimento aos princípios da isonomia e da legalidade. 3. O ingresso na carreira da Polícia Militar do Distrito Federal exige, dentre outros requisitos, a aptidão psicológica do candidato. Inteligência do art. 11 da Lei 7.289/1984 e do art. 14 do Decreto 6.944/2009. 4. Manejado o recurso contra expressa disposição de lei, configura-se sua falta de fundamento a ensejar a cominação de sanção processual. 5. Agravo regimental não provido. Multa do art. 557, § 2.º, do CPC, em um por cento.

(AgRg no REsp 1404261/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014)
(grifei)

Denota-se dos documentos acostado à ação que o Edital nº 01/2018 tornou públicas as regras do Concurso Público para ingresso na carreira de Soldado Combatente da PMES (QPMPC), especialmente no que tange às condições para participação dos candidatos na quarta etapa do certame, estabelecendo que:

“14. QUARTA ETAPA – EXAME PSICOSSOMÁTICO

(...)

14.2
o Exame Psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente.

14.2.1
Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito n Anexo III deste edital.

14.2.2 O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo.

(...)

14.2.4
Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

14.2.5
Será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

14.2.6 Será considerado habilitado no Exame Psicossomático o candidato cujo perfil seja considerado INDICADO.

(...)

14.8 Estará automaticamente eliminado o candidato que:

(...)

h) for considerado contraindicado para o cargo.

(...)

14.9 O resultado do Exame Psicossomático será divulgado observando-se o previsto no art. 6º da Resolução nº 002, de 21/01/2016, do Conselho Federal de Psicologia: “a publicação do resultado do Exame Psicossomático será feita por meio de relação nominal, constando os(as) candidatos(as) aptos(as)”. Os candidatos cujos nomes não constarem desta relação foram considerados contraindicados.

14.9.1 Quanto ao resultado do Exame Psicossomático, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 16 deste Edital. Será disponibilizado o link, para interposição de recurso contra o resultado do Exame Psicossomático, somente após a realização da entrevista devolutiva da avaliação.

14.10 Preliminarmente à interposição de recurso referente ao resultado do Exame Psicossomático, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) será assegurado ao candidato contraindicado na etapa do Exame Psicossomático conhecer as razões que determinaram a sua contraindicação, através de uma entrevista devolutiva. Nesta, o candidato poderá fazer-se acompanhar de um psicólogo (a) de sua livre escolha, devidamente registrado no CRP – Conselho Regional de Psicologia, a fim de verificar o material do Exame Psicossomático do candidato;

(...)

d) será entregue ao candidato uma cópia de Laudo do Exame Psicossomático, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, os quais foram estabelecidos no perfil profissiográfico referente ao cargo;

(...)

O Anexo III, do mencionado Edital ainda estipula que:

ANEXO III

PERFIL PROFISSIOGRÁFICO EXIGIDO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO DO CONCURSO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMES CARACTERÍSTICA RESULTADO ESPERADO

CARACTERÍSTICA(1)

RESULTADO
ESPERADO

1) Atenção Concentrada

Maior ou Igual a 25%

2) Desenvolvimento Cognitivo

Maior ou Igual a 25%

3) Memória

Maior ou Igual a 25%

4) Fluência

Maior ou Igual a 25%

5) Controle Emocional (2)

Menor ou Igual a 50%

6) Iniciativa

Maior ou Igual a 25%

7) Organização

Maior ou Igual a 25%

8) Impulsividade

Menor ou Igual a 40%

9) Agressividade

Menor ou Igual a 40%

10) Sociabilidade

Maior ou Igual a 25%

11) Ansiedade

Menor ou Igual a 40%

12) Franqueza

Maior ou Igual a 25%

(1) O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em
três
, ou mais, características.

(2) A característica ‘Controle Emocional’ será avaliada por um fator de personalidade que avalia a capacidade de lidar com situações de estresse e emergenciais, sem perder o controle emocional. Assim, se o indivíduo apresentar baixo nível de estresse nessas situações, com resultado “Menor ou Igual a 50%” nesse fator, apresenta boa capacidade de Controle Emocional.

Calha acentuar que o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018,
publicado após o resultado da 4ª (quarta etapa) do certame
, retificou o Anexo III, ocasião em que Administração Pública alterou as regras previstas no certame, com relação à nota (1) do Anexo III, passando de três, ou mais, características e não em uma, como previsto no edital inaugural.

Nesse passo, é incontroverso que a previsão da avaliação psicológica é baseada em lei estadual, atendendo-se o disposto na Súmula Vinculante nº 44 do STF. Além disso, conforme supratranscrito, o Edital, no item 14.9, previu expressamente os critérios objetivos para a sua realização, prevendo, ainda, a possibilidade de interposição de recurso.

Nesse sentido, cito julgado deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. CONTRAINDICADO. ESTABELECIMENTO DE NOVOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO. ALARGAMENTO DAS HIPÓTESES DE APROVAÇÃO. NÃO INFLUÊNCIA NO CASO CONCRETO. CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1.
A mudança promovida pelo réu/agravante nos critérios eliminatórios da quarta etapa - exame psicossomático (item 14 do edital) em nada influenciou na reprovação da autora/agravada.
2. Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 - CFSD/2018, de 20 de junho de 2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características, pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato.
Portanto, se a autora estava eliminada do certame, ela poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicada como sustenta
. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado (RESP 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).
4.
No caso em apreço, além de haver Lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de caráter unicamente eliminatório (14.2)
. 5. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 - CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018. 6. Nesta mesma linha de raciocínio, as explicações ofertadas pelo laudo psicológico se mostram satisfatórias para a contraindicação da agravada 7. Recurso conhecido e provido.
(TJES; AI 0000612-29.2019.8.08.9101; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 11/05/2021; DJES 21/05/2021)
(grifei)

Assim, no que se refere à modificação do Edital, não há que se falar em prejuízo ao apelante, posto que esta alteração facilitaria a sua aprovação na medida em que permitiu que não fosse alcançado o percentil mínimo em três características, enquanto, na forma original, o candidato já seria contraindicado ao não alcançar o mínimo em apenas uma delas.

Por fim, é necessário pontuar que o Edital também previu, especificadamente no item 14.10, a forma em que os candidatos teriam acesso as razões que determinaram a sua contraindicação, não podendo ser considerada a negativa da administração pública em fornecer o resultado fora das hipóteses previstas como uma ausência de disponibilização de resultado devidamente fundamentado.

Assim, sem maiores delongas, rogando
vênia
ao
E. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
,
acompanho integralmente o voto do Relator,
para
conhecer
do recurso, e
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

CONVOCAÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Fica convocado o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy para compor o quórum deste julgamento.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 30/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Sr. Presidente, ante a divergência instaurada nessa corte pedido vista dos autos que tratam de recurso de apelação em que SEBASTIÃO AUGUSTO DUMONT NETO, irresigna-se com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, ajuizada face ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em que verte pedido de reconhecimento de ilegalidade de sua eliminação do certame, afirmando nulo o Exame Psicossomático realizado no Concurso Público destinado ao provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital CFSd nº. 01/2018).

Em apertada síntese, lembro que o Relator, Des. Sérgio Ricardo de Souza, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença, ao argumento de que constam do edital critérios objetivos para a realização do exame psicossomático, destacando que o Autor-Apelante fora contraindicado ao não alcançar os percentis exigidos em três características avaliadas, memória (20% / 25%), iniciativa (15% / 25%) e sociabilidade (10% / 25%).

Divergiu de seu entendimento o Des. Namyr Carlos de Souza Filho, dando provimento parcial ao recurso, considerando nulo o exame psicossomático realizado, anulando, de consequência o Ato Administrativo de exclusão do Recorrente do Certame, assegurando-lhe nova realização de Exame Psicotécnico, sem prejuízo de sua participação nas fases subsequentes do concurso até que realizado o novo exame.

O Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho acompanhou o Relator, dizendo, também, haver critérios objetivos que embasam o exame psicossomático realizado, destacando que a alteração do edital operada após a fase de exames psicológicos, veio a favorecer o Autor e mesmo diante da restrição dos critérios de corte de candidatos, a tornar menos rigorosas as exigências do exame, não logrou êxito o Autor em ser aprovado, não havendo razão a reconhecer a nulidade do exame psicossomático realizado.

De plano assevero que filio-me a tese majoritária, não vislumbrando nos autos razão minimamente viável, fática ou jurídica, a impor a anulação do exame a dar nova oportunidade ao Autor.

Comungo do entendimento do Relator de que há no Edital do concurso regras suficientemente claras a inviabilizar a alegação de nulidade por obscurantismo dos critérios de avaliação do exame psicossomático.

O caso, aliás não é novo, no que tenho já certo e firme o posicionamento desta Corte sobre o tema.

Vou me permitir não repetir o texto, pois os votos dos Colegas que antecederam deixam claro que o edital deixou claro os critérios do perfil profissiográfico exigido dos candidatos, descrevendo os elementos aferíveis em cada um dos parâmetros elencados na avaliação psicológica.

Portanto, para além da previsão legal para a realização do exame psicossomático nos artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº 6.184/2000, restou consignado no Edital previsão expressa nos itens 14.2.1 e 14.2.2 e no seu Anexo III, descrevendo, objetivamente, as características que seriam observadas e os percentis esperados para resultar na aptidão dos candidatos, elementos que denotam a observância à compreensão segundo a qual “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado
.” (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018, STJ).

Não resta dúvidas, porquanto já consagrado nesta Corte, que a não divulgação pormenorizada do referido perfil profissiográfico esperado dos candidatos justifica-se na própria efetividade da seleção do concurso público, cuja avaliação psicológica tem por cerne, justamente, a eliminação dos candidatos dotados de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa, em especial no caso dos autos, visto que a carreira integra a Segurança Pública.

Assim já posicionou-se esta e. Terceira Câmara Cível, no Recurso de Apelação Cível 024080159627, de Relatoria da Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, ao afirma ser “
plenamente justificável o proceder de não divulgá-los previamente, com o intuito de impedir os candidatos de tentar burlar a avaliação psicológica por meio do treinamento das respostas e, via de consequência, da apresentação de um falso perfil psicológico que seja compatível com as atribuições do cargo público
”, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
1)
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO NO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO E DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA. EXAME PSICOLÓGICO APLICADO AOS CANDIDATOS. PREVISÃO LEGAL. PRESENÇA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. OPORTUNIDADE DE CONHECIMENTO E IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DA NÃO-RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO.
2) DIVULGAÇÃO PRÉVIA DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PERFIL PSICOLÓGICO. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE FRUSTRAÇÃO DO PRÓPRIO ESCOPO DO CERTAME. 3)
OPORTUNIDADE ASSEGURADA AOS CANDIDATOS NÃO-RECOMENDADOS DE CONFRONTAR O RESULTADO DO EXAME PSICOLÓGICO. AGENDAMENTO DE SESSÃO PARA CONHECER AS RAZÕES DA NÃO-RECOMENDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES.
4)
PORTE DE ARMA DE FOGO. EXIGÊNCIA DE APROVAÇÃO EM EXAME PSICOLÓGICO. EXEGESE DO ART. 4º, III C⁄C 6º, VII E § 2º DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI Nº 10.926⁄03). RECURSO IMPROVIDO.
1)
O exame psicotécnico tem sua legalidade subordinada a 03 (três) pressupostos necessários:
(i)
sua previsão legal, na hipótese observada pelo disposto nos arts. 6º, inc. VI e § 2º, e 4º, inc. I, do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826⁄03), a teor do RMS nº 27.841⁄ES;
(ii)
a cientificidade dos critérios adotados, de modo a afastar a possibilidade teórica do arbítrio, o que igualmente restou observado (fls. 26⁄31); e
(iii)
o poder de revisão, para o fim de evitar qualquer forma de subjetivismo que viole o princípio da impessoalidade na administração, o que também veio a ser observado (item 3.7 e subitens do Edital SEJUS nº 13⁄2007 - fls. 54), visto que o candidato poderia tomar conhecimento das razões de não-recomendação para fins de insurgência recursal administrativa.
2) Embora sejam exigidas cientificidade e objetividade aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos,
evidente que os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de regência ou mesmo no instrumento convocatório, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro `treinamento de respostas' que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.

Uma vez aplicados testes devidamente aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), tem-se por plenamente justificável o proceder de não divulgá-los previamente, com o intuito de impedir os candidatos de tentar burlar a avaliação psicológica por meio do treinamento das respostas e, via de consequência, da apresentação de um falso perfil psicológico que seja compatível com as atribuições do cargo público. 3)
O que deve ser devidamente assegurado ao candidato é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, inclusive mediante apoio técnico, o que igualmente restou observado na hipótese vertente. Afinal, em consulta ao website da entidade encarregada de promover o certame (www.cespe.unb.br), observa-se ter sido oportunizado aos não-recomendados no exame psicotécnico o agendamento de sessão para obter conhecimento das razões da não sua recomendação, além da interposição de recurso em face do resultado do exame com o respectivo oferecimento de resposta.
4)
Para o porte de armas de fogo de uso permitido, a Lei nº 10.826⁄03 (Estatuto do Desarmamento) é cristalina ao exigir a aptidão psicológica aferida por exame psicotécnico. Se o exame de aptidão psicológica é exigido de qual cidadão que pretende portar e manusear armas de fogo, por maior razão deve ser exigido daqueles que aspiram exercer funções como as atribuídas aos agentes penitenciários e agentes de escolta e vigilância penitenciária. Não há falar-se, pois, na inexistência de previsão legal a demandar a aprovação em exame dessa natureza em concurso público para ingresso na carreira em tela. Recurso provido. (
TJES
, Classe: Apelação, 024080159627, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2011, Data da Publicação no Diário: 12/07/2011)

Nesse mesmo sentido, destaca-se a compreensão firmada por este e. TJES em
Incidente de Uniformização de Jurisprudência
,
verbo ad verbum
:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos.
2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação
. 3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno.

No mais, sobre as alterações promovidas no Edital durante o curso do certame, por mais que se possa eventualmente vislumbrar possível inadequação no proceder da Administração, está a me parecer que tal realidade não tem o condão de socorrer o Apelante que, ademais, parece-me sequer ter interesse processual neste ponto.

Ora, a alteração operada veio, em primeira análise, a beneficiar os candidatos, pois se antes o edital previa eliminação caso não atingidos os requisitos em apenas
uma
das características psicossomáticas, com a modificação empreendida somente seriam eliminados aqueles contraindicados em
três ou mais
características avaliadas.

Nesse contexto, é imperioso observar que, tendo o Autor sido contraindicado em três características, como resta incontroverso, a anulação da alteração editalícia em nada lhe socorreria, pois, naturalmente, o critério voltaria a ser aquele originário, mais rigoroso, sob o qual definitivamente estaria o Autor eliminado.

Portanto, essa realidade de alteração ou não alteração do edital
em nada altera a situação do apelante no certame, a me parecer mesmo carecer de interesse processual neste ponto.

Assim, sem mais delongas, acompanho o Relator pedindo vênia ao Colega divergente, para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

*

V O T O

A SRA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

swa*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0001414-46.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO AUGUSTO DUMONT NETO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: TIAGO DE SOUZA CARIOCA - ES24821

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
SEBASTIÃO AUGUSTO DUMONT NETO
(fls.
177
/192)
em face da sentença (fls. 158/159), integralizada pela decisão (fls. 173), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares que, nos autos da ação
declaratória de nulidade de ato administrativo
ajuizada em desfavor do Comandante Geral da Polícia Militar da PMEES e do Estado do Espírito Santo, julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) que tiveram sua exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade da Justiça.

Nas razões recursais, o recorrente
narra
que a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo publicou o edital CFSd nº 1/2018 para
preenchimento de 650 (seiscentos e cinquenta) vagas
do cargo de soldado combatente
1
.

Alega que após
lograr êxito nas etapas iniciais
do certame foi surpreendido com a sua eliminação no exame psicossomático.

Esclarece que foi contraindicado em três quesitos de avaliação, consistentes nas características de memória,
iniciativa
e sociabilidade.

Argumenta que devido a falta de critérios objetivos na avaliação do exame psicossomático, a
própria
Administração P
úb
lica
procedeu
a
retificação
do edital para tolerar até duas
características psicossomáticas incompatíveis
, o que não foi suficiente para garantir a aprovação do apelante.

Sustenta
que a quarta etapa deve ser anulada em razão da referida retificação do edital, que alterou os critérios de avaliação, ter ocorrido após a aplicação do exame psicossomático, contrariando os princípios da legalidade e da impessoalidade.

Aduz que ajuizou a ação originária com objetivo de ser
anulada a etapa do mencionado concurso público consistente na avaliação psicológica ou para que fosse
realizado novo teste psicossomático.

Afirma
que a decisão liminar, concedida pelo Juízo a quo, permitiu o prosseguimento nas etapas seguintes do certame até o julgamento de mérito,
tendo concluído o curso de formação
.

Diante dessas causas de pedir, o recorrente pugna, em síntese, pela reforma da sentença impugnada para que sej
a anulada a etapa consistente na avaliação
psicossomática
do referido certame, ou para que o apelante seja submetido
a
novo exame psicossomático com critérios
objetivos
de avaliação.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo pelo desprovimento recursal (fls. 194/206), argumentando que
a contraindicação do apelante não foi alterada com a
retificação do edital, pois o mesmo foi reprovado por ter sido contraindicado em três características psicossomáticas
.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise de suas razões.

Trata-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por
S
ebastião Augusto Dumont Neto
com objetivo de anular a etapa consistente na avaliação psicológica do concurso público para provimento de 650 (seiscentos e cinquenta) vagas de soldado combatente da PMEES ou para que o apelante seja submetido a novo exame psicossomático com critérios objetivos de avaliação.

Extrai-se dos autos que a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo publicou o edital CFSd nº. 1/2018 para
provimento do cargo de soldado combatente (650 vagas).

Consta no referido edital as seguintes etapas: (
1ª etapa
) provas objetivas e de redação
(eliminatória
e
classificatória)
; (
2ª etapa
) entrega de documenta
çã
o para aferição de idade e pontuação de CNH
(eliminatória
e
classificatória)
; (
3ª etapa
) Exame de aptidão física
(eliminatória)
; (
4ª etapa
) Exame psicossomático
(eliminatória)
; (
5ª etapa
) investigação social
(eliminatória)
; (
6ª etapa
) Exame de Saúde
(eliminatória)
; (
7ª etapa
) Entrega de documentação para fins de classificação; (
8ª etapa
) Classificação final e matrícula no curso de formação
(eliminatória
e
classificatória)
; (
9ª etapa
) Curso de formação de soldados
(eliminatória
e
classificatória)
; (
10ª etapa
) Resultado Final do Curso de Formação de soldado combatente.

Insurge-se o recorrente em razão de sua eliminação na quarta etapa, inerente ao exame psicossomático, que considerou contraindicado em
três características
(
memória,
iniciativa
e sociabilidade
), sob argumento de ausência de objetividade na avaliação
de sua capacidade para
o desempenho da função.

O recorrente argumenta que o teste psicossomático realizado pelos apelados utilizou critérios indeterminados que não atestaram sua capacidade para o exercício da função, pugnando pela anulação da quarta etapa ou para que seja submetido a novo exame.

O ponto nodal do presente recurso de apelação cinge-se em apreciar a legalidade do ato praticado pela Administração Pública que eliminou o apelante do certame por estar contraindicado em três características psicossomáticas
.

Como cediço, o exame psicosso
mático é “
um processo, realizado mediante emprego de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato para fins de prognóstico do desempenho das atividades relativas ao cargo pretendido
” (
art.
1º, Resolução nº. 1/2002 do Conselho Federal de Psicologia
2
).

Após apreciar a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos, o Excelso
Supremo Tribunal Federal
editou a Súmula Vinculante nº. 44 que fixou a tese segundo a qual “
só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público
”.

No mesmo sentido, o
Colendo
Superior Tribunal de Justiça
tem
reiteradamente orientado de
que “
a jurisprudência se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado
” (STJ, REsp 1764088/ES,
Rel. Min.

HERMAN BENJAMIN,
Segunda Turma, DJe: 28.11.2018).

Na hipótese vertente, verifica-se que
há expressa previsão legal para realização de exame psicossomático em concurso público para ingresso nos quadros da
Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
(PMEES), consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela
Lei Estadual nº 6.839/2001:

[...]
Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar,
será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática
.

[...]

Art. 2º A avaliação psicossomática somente poderá ser realizada por psicólogo clínico, devendo ficar o relatório e as conclusões do psicólogo em arquivo específico das corporações para o tratamento de futuras ocorrências.
[...]. (destaquei)

Diante da mencionada obrigatoriedade legislativa e
da pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, havendo entendimento sumulado sobre a matéria
, o pleito recursal de anulação da quarta etapa não merece ser acolhido.

Isso porque, para o ingresso nos quadros da
PMEES
é obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação
psicossomática
, de modo que a pretendida anulação da quarta etapa, por ter sido eliminado na avaliação da mesma, não tornaria o apelante apto para o exercício da atividade de soldado combatente da
PMEES diante das mencionadas exigências legais e editalícias.

Superado esse ponto acerca da legalidade da quarta etapa do referido concurso,
subsistem
os argumentos recursais para que o apelante seja submetido a novo exame,
sob fundamentos de que não foi avaliado por
critérios objetivos
e em razão
da ilegalidade da retificação do edital,
ocorrida
após o teste psicossomático.

Pois bem.

O

instrumento
editalício

em questão trouxe
expressa previsão do exame psicossomático a partir do
item 1
4
.
2.2
(
4ª e
tapa) e no anexo III:

[...]
14.2.2
O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício de cada cargo.

[...]
14.2.4
Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações. 14.2.5 Será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

[...]
14.9.1
Quanto ao resultado do Exame Psicossomático, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 16 deste Edital. Será disponibilizado o link, para interposição de recurso contra o resultado do Exame Psicossomático, somente após a realização da entrevista devolutiva da avaliação.

[...] O candidato será considerado
CONTRAINDICADO
se não atingir os percent
i
s esperados em
três
, ou mais, características.

[...] 1) Atenção Concentrada - Maior ou Igual a 25%

2) Desenvolvimento Cognitivo - Maior ou Igual a 25%

3) Memória - Maior ou Igual a 25%

4) Fluência - Maior ou Igual a 25%

5) Controle Emocional - Maior ou Igual a 50%

6) Iniciativa - Maior ou Igual a 25%

7) Organização - Maior ou Igual a 25%

8) Impulsividade - Maior ou Igual a 40%

9) Agressividade - Maior ou Igual a 40%

10) Sociabilidade - Maior ou Igual a 25%

11) Ansiedade - Maior ou Igual a 40%

12) Franqueza - Maior ou Igual a 25% [...]. (destaquei)

Da análise d
as exigências editalícias destacadas
, constata-se a indicação de
critérios objetivos

para realização do exame psicossomático, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação.

Dessa forma, não há que se falar em critérios indeterminados como sustentado pelo apelante que foi
contraindicado
por não alcançar
os
percent
is
exigidos para as características de memória
(alcançou
20%
),
iniciativa
(
alcançou

15
%
) e
s
ociabilidade (
alcançou

10%
)
(fl
s
.
55 e
129)
.

R
egistra-se que o detalhamento dos critérios de avaliação não podem ser veiculados no instrumento convocatório ou mesmo na lei de referência, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro treinamento de respostas que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa
(
AC
0017686-80.2013.8.08.0024, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMÕES, Dje: 7.6.2016).

Reforça-se a impossibilidade
de
constatar a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica de candidatos, tendo o laudo psicológico (fls. 55/56) concluído pela contraindicação do candidato com fulcro no exame de características individualizadas que foram especificadas no multicitado instrumento
editalício
.

E
ste
Egrégio Tribunal de Justiça
possui jurisprudência no sentido de que a legalidade dos exames psicossomáticos realizados pela PMEES não impõe que o edital decline, de maneira exauriente, todas as reações esperadas do candidato no certame, mas, apenas, que especifique os traços de personalidade esperados e utilize parâmetros reconhecidos por profissionais da área da psicologia, o que foi observado no caso dos autos (
TJES
,
AI
024099163842,
Rel. Des.
William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, DJe 6.12.2011).

Assim, o que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial, razão pela qual não há a necessidade de divulgação de informações detalhadas acerca dos testes antes mesmo de sua realização, sob pena de macular o exame.

De fato, n
a redação original do edital CFSd nº. 1/2018 constou que a eliminação dos candidatos no exame psicossomático ocorreriam
com
a contraindicação de apenas “
um
a
ou mais
”
características psicossomáticas
.

Com
o elevado número de reprovação n
a
mencionad
a

etapa
(4ª), a Administração Pública
publicou o (5º) Termo de Retificação do Edital, a fim de ampliar de um para “
três ou mais
”
características psicossomáticas a ensejar a eliminação dos candidatos.

Ou seja, com a mencionada retificação
os candidatos
que foram eliminados em razão de contraindicação de apenas um
a
ou duas características psicossomáticas seriam considerados
habilitados
para prosseguir nas demais etapas do certame.

No caso dos autos, constata-se que a mencionada retificação editalícia por parte da Administração Pública
em nada alterou a situação do apelante
no certame

pelo fato do mesmo ter sido contraindicado em três características psicossomáticas (memória,
iniciativa
e sociabilidade).

O citado termo de retificação do edital tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos e,
mesmo assim
, o apelante permaneceu eliminado
d
o
concurso
, não havendo prejuízo
que justificasse
a
pleiteada
submissão em novo exame psicossomático.

Não há que se falar em violação aos princípios da legalidade e da impessoalidade diante da referida alteração do edital após a realização do exame psicossomático do apelante, pois o ato de eliminação do
apelante
se deu por sua reprovação na referida avaliação psicológica e não pela retificação do edital.

Registra-se que se todos
os candidatos
do certame foram avaliados
sob os mesmos critérios
e
tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido,
restaram atendidos os
aduzidos
princípios da
legalidade e
da
impessoalidade
a
fundamentar
as lições doutrinárias
:

[...] Baseia-se o concurso em três postulados fundamentais. O primeiro é o princípio da igualdade, pelo qual se permite que todos os interessados em ingressar no serviço público disputem a vaga em condições idênticas para todos. Depois, o princípio da moralidade administrativa, indicativo de que o concurso veda favorecimentos e perseguições pessoais, bem como situações de nepotismo, em ordem a demonstrar que o real escopo da Administração é o de selecionar os melhores candidatos. Por fim, o princípio da competição, que significa que os candidatos participam de um certame, procurando alçar-se a classificação que os coloque em condições de ingressar no serviço público. Quanto ao princípio da isonomia (ou igualdade), um de seus efeitos consiste na observância das mesmas regras para todos os candidatos ao concurso público, incluindo aquelas estatuídas no edital. [...]. (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de
D
ireito
A
dministrativo. 34.ed. São Paulo: Atlas, 2020).

[...]
O exercício da função administrativa não pode ser pautado pela vontade da Administração ou dos agentes públicos, mas deve obrigatoriamente respeitar a vontade da lei.
[...] O princípio da legalidade é o mais importante princípio específico do Direito Administrativo. Dele derivam vários outros, tais como: finalidade, razoabilidade, isonomia e proporcionalidade. CONCEITO: A Administração Pública só pode praticar as condutas autorizadas em lei.

[...] Para Hely Lopes Meirelles, o princípio da impessoalidade “nada mais é do que o clássico princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador público que só pratique o ato para seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de Direito indica expressa ou virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal.

[...] A realização de concurso público é um imperativo, entre outros, dos princípios da isonomia, impessoalidade, moralidade, legalidade e meritocracia (art. 37, II, da CF). (Mazza, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 9.ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019).

Verifica-se que esta Corte de Justiça tem concluído
em idêntico
sentido:

[...]
1. -
É firme neste egrégio Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da validade do exame psicossomático no concurso público regido pelo Edital n. 03/2018 CFO 2018/PMES, de 20-06-2018. 2. - No caso concreto, a eventual declaração de nulidade do edital em razão de alteração dos critérios de avaliação do exame psicossomático seria inócua porque a agravante foi considerada contraindicada na primeira avaliação e, mesmo levando-se em consideração a alteração do edital, ela permaneceria na condição de contraindicada, por não ter atingido os percentis estabelecidos para 04 (quatro) parâmetros, de sorte que, seja pelos termos do edital como inicialmente publicado, seja considerando a alteração levada a efeito naquele instrumento, ela não foi preterida na ordem de classificação do certame, vez que seria contraindicada nas duas circunstâncias.
3. - Recurso desprovido. (AI 024209002369, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 19.10.2021).

[...]
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso.
3. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame
.
Precedentes do e. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AC 00131398420198080024, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, DJe: 10.9.2021 - destaquei).

[...]
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018, STJ). 2.
O Edital nº 001/2018/PMES possui expressa previsão do exame psicossomático e indica os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação. O edital também estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático. Nesta fase preambular, não é possível constatar a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica do candidato. O laudo psicológico concluiu pela contraindicação do candidato com fulcro no exame de características individualizadas que foram especificadas no instrumento convocatório do concurso
, sendo inviável desconsiderar a conclusão do expert em sede de cognição sumária quando não se vislumbra a existência de manifesta ilegalidade ou ilegitimidade na sua confecção. 3. Outras irregularidades ou inconsistências técnicas que foram apontadas pelo Conselho de Psicologia do Estado em documento acostado aos autos. Por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos. 4.
A alteração posterior do edital por Termo de Retificação ao Edital 001/2018, não altera o fato de que o agravante restou reprovado em número de características superior àquele previsto tanto na redação originária do edital quanto na modificada
.
5) A circunstância de o agravante possuir ficha funcional com diversos elogios, não possui o condão, por si só, de invalidar o resultado do laudo do exame psicossomático do certame, uma vez que todas as questões foram sopesadas pelos avaliadores ao examinarem cada uma das características descritas no edital. 6) Constatada a ausência de probabilidade do direito do autor/agravante e a existência de fundando risco de dano irreparável ou de difícil reparação para o Estado agravado. 7) Recurso desprovido. Tutela antecipada em sede recursal revogada. Agravo Interno prejudicado. (
AI
0036185-05.2019.8.08.0024, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível,
Dje
: 7.
5.
2021 –
destaquei
).

[...] 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 1/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO). 4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas.
5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação,
não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018
.
6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida). 7. Recurso desprovido. (
AI
024199007907,
Rel. Des.
Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, DJ
e
11.11.2019 -
destaquei
).

Conclui-se pela legalidade
do ato administrativo que, ao declarar o candidato contraindicado, deu
fiel cumprimento às disposições legais e normativas

(
STJ
,
AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe: 9.11.2017).

Firme em tais fundamentos
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo intacta a sentença
impugnada
que julgou improcedente a pretensão inicial.

Em
decorrência
do improvimento do apelo,
majoro
os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais) para
R$
2.000
,00
(
dois mil
reais)
em desfavor do apelante
, diante da ausência de complexidade da matéria e da pacificação da jurisprudência no julgamento de causas semelhantes, com fundamento no artigo 85, §8º do CPC
3
.

Por fim, por ser o
recorrente
beneficiário da gratuidade de justiça,
os honorários advocatícios terão sua exigibilidade suspensa
pel
o prazo legal
(art. 98, § 3º, CPC).

É como voto
.

1
https://pm.es.gov.br/Media/PMES/Concursos/CFSD2018/EDITAL%20%20-%20CFSd%20Soldado%20Combatente%202018%20-n%C2%BA%2001%202018%20PMES%20-%206%C2%AA%20RETIFICA%C3%87%C3%83O.pdf

2
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2002/04/resolucao2002_1.pdf

3

[...] A
rt. 85 [...] § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Pedi
vista
dos autos, respeitosamente, com objetivo de empreender maior análise sobre a matéria debatida nos autos do presente Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEBASTIÃO AUGUSTO DUMONT NETO
, em razão de
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES - ES
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
ajuizada pelo Recorrente em desfavor da "
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
" e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido exordial, alusivo à pretensão autoral de reconhecimento de ilegalidade do Exame Psicossomático exigido no Concurso Público destinado ao provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital CFSd nº. 01/2018).

Em suas razões, o Eminente Relator, Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, firmou compreensão pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação Cível, sob o fundamento de que constam critérios objetivos para a realização do Exame Psicossomático, sobretudo considerando que o Recorrente foi
“
contraindicado
por não alcançar os percentis exigidos para as características de memória (alcançou
20%
), iniciativa (alcançou
15%
) e sociabilidade (alcançou
10%
)
”.

Ao que se dessume dos autos, o Recorrente propôs a demanda em epígrafe impugnando a sua contraindicação no Exame Psicotécnico, o que ensejou a sua eliminação do Concurso Público para Soldado Combatente da Polícia Militar, regido pelo Edital nº 01/2018 - CFSd 2018/PMES.

Frente ao delineado quadro, infere-se que a irresignação do Recorrente na demanda de origem centra-se substancialmente na tese de que a avaliação psicológica utilizou-se de critérios subjetivos, sendo ilegal a sua contraindicação, notadamente violando a Resolução nº 09/2018, emanada no Conselho Federal de Psicologia. Aduz, além disso, que houve alteração das regras editalícias em meio ao certame, sem demonstrar a excepcionalidade que a justificasse.

Contextualizados os contornos da controvérsia, não se pode olvidar, de início, na esteira do que reiteradamente proclamado pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato
” (
STJ
- AgInt no RMS 65.428/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Na hipótese dos autos, ao examinar a objetividade e cientificidade do Exame Psicotécnico previsto no Edital n° 01/2018 – PMES, nota-se que constam os seguintes critérios de avaliação nos itens 14.2 e seguintes, bem como no Anexo III, nestes termos:

“
14.2
O Exame Psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente.

14.2.1
Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito no Anexo III deste edital.

14.2.2
O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício de cada cargo.

14.2.3
A contraindicação do candidato no Exame Psicossomático não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo pretendido.

14.2.4
Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

14.2.5
Será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

14.2.6
Será considerado habilitado no Exame Psicossomático o candidato cujo perfil seja considerado INDICADO.”

Neste particular, argumenta-se na demanda de origem, dentre outros aspectos, que foram
praticadas irregularidades na Avaliação Psicológica
, uma vez que em contraposição ao que definido no item 14.2.4., o resultado final não foi obtido pela análise global do material produzido pelo candidato, além da utilização da testes em desconformidade com os parâmetros dos Conselhos Federal e Regional de Psicologia.

Com efeito, verifico que, de fato, assiste razão ao Recorrente, sobretudo se considerado o fato de que o próprio Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES apresentou ao Ministério Público Estadual denúncia de irregularidades praticadas no Certame em análise, colocando em dúvida a higidez da Avaliação Psicológica em comento, senão vejamos:

“Conforme disposto no Código de Ética do Profissional Psicólogo, no artigo 2°, alínea “g”: É vedado ao psicólogo emitir documentos sem qualidade técnico-científica.

Este artigo do Código de Ética ratifica que estes erros sinalizam para uma nulidade acerca dos resultados produzidos nesse processo da avaliação psicológica/psicossomática.

Além da incongruência do resultado apresentado acima e nos demais que seguem anexos, observou-se a existência de inúmeras irregularidades no método e procedimentos adotados, quais sejam:

· Procedimentos de aplicação, correção, análise e devolutiva de avaliação psicológica/psicossomática sem a observância das legislações vigentes e dos manuais dos testes utilizados;

· Escolha de métodos de avaliação incompatíveis com o perfil previsto no edital, em manifesta demonstração de desconhecimento técnico acerca dos instrumentos utilizados;

· Estabelecimentos dos parâmetros para avaliação do perfil profissiográfico desconsiderando os princípios da Psicometria;

· Descumprimento de várias resoluções que regem a categoria dos profissionais de psicologia.

Tais evidências maculam o ato administrativo, conduzindo-o à NULIDADE do resultado de CONTRAINDICAÇÃO DOS CANDIDATOS.

E em relação ao fator ambiente, por meio de relatos de candidatos há indícios de falta de padronização na aplicação dos testes psicológicos, conforme exigido em seus manuais e, consequentemente, interferindo na confiabilidade dos resultados obtidos.

Segundo o edital, foi considerado como critério avaliativo para a etapa psicológica/psicossomática o construto psicológico “Desenvolvimento Cognitivo”. Contudo, se verifica que o instrumento utilizado para avaliar tal construto não corresponde a ele. O Teste utilizado foi a Bateria TSP que se dispõe a avaliar a inteligência baseado na Teoria dos Fatores de Frederick Herzberg.

Ademais, ao escolher o teste de personalidade BFP, considerou-se equivocadamente a faceta Depressão para avaliação da característica Ansiedade. Houve ainda um equívoco da Instituição ao escolher a faceta Amabilidade do Teste BFP para avaliação da característica Franqueza.

No que diz respeito às tabelas utilizadas para a construção do resultado das avaliações psicológicas, e consequentemente do laudo psicológico, observa-se a ausência de transparência em relação às tabelas normativas utilizadas para alcançar as classificações que constam no laudo.

Ressalta-se ainda, que no edital não há separação de vagas por gênero, no entanto, na verificação da tabela utilizada para a correção dos testes, observou-se a utilização da tabela por gênero (tabela masculina e tabela feminina), o que fere o princípio da isonomia.”

Cumpre registrar, por oportuno e relevante, que
em caso similar ao dos presentes autos, este Egrégio Tribunal de Justiça, assegurou a participação de outro candidato no certame público em questão, cujo Ementário do Acórdão restou assim redigido
,
in verbis:

“
Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000459-20.2020.8.08.0000

Recorrente: Magnum Bernardo Rosendo

Recorridos: Estado do Espírito Santo e Instituto AOCP

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. ELIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO EDITAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE GLOBAL DO MATERIAL PRODUZIDO PELO CANDIDATO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE TESTES EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA E DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Segundo o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a aplicabilidade de exame psicotécnico em concurso público está condicionada ao preenchimento de 03 (três) requisitos indispensáveis:
(I)
legalidade,
(II)
objetividade e cientificidade, bem como
(III)
recorribilidade administrativa do resultado da avaliação.

II.
No caso dos autos, a insurgência recursal encontra-se vinculada, apenas e tão somente, no tocante à objetividade e cientificidade do exame psicotécnico previsto no Edital n° 03/2018 – PMES, cujo critérios de avaliação constam dos itens 10.3.3 e seguintes, bem como do Anexo III.

III.
A análise dos documentos colacionados aos autos, demonstra uma série de irregularidades praticadas na avaliação desta fase, a uma, porque em contraposição ao que definido edital,
o resultado final não fora obtido pela análise global do material produzido pelo candidato; e a duas, porque utilizados testes em desconformidade com os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia; tendo o Recorrente sido contraindicado por não haver atingido os percentuais mínimos nos quesitos memória, organização, impulsividade, agressividade e ansiedade
. (grifamos)

IV.
O próprio Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES, apresentou ao Ministério Público Estadual denúncia de irregularidades praticadas no certame em análise, apontando, inclusive, a aplicação de teste equivocado no que tange a um dos aspectos que ensejaram a contraindicação do Recorrente
.
(grifamos)

V.
Recurso conhecido e provido.”

Por outro giro, não se pode desconsiderar, a questionada retificação, a qual restou empreendida após a divulgação do resultado do Exame Psicotécnico (quarta etapa do certame), oportunidade em que se promoveu a alteração no Edital para permitir que o candidato fosse contraindicado somente se verificado o não atingimento dos percentuais esperados em 03 (três) ou mais características do perfil profissiográfico, sendo que originariamente tal contraindicação ocorreria se estes percentuais não fossem atingidos em ao menos 01 (uma) característica.

Eis a previsão originária do Edital e a sua posterior retificação,
in litteris
:

EDITAL Nº 01/2018

(...)

Anexo III

(
1) O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentuais esperados em
uma, ou mais
, características
.

5º TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2018

Art. 1º
Fica RETIFICADO no Edital de Abertura nº 01/2018 – CFSd/2018, a nota (1) do Anexo III, passando a conter a seguinte redação:

“(1)
O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentuais esperados em
três, ou mais
, características
.”

Neste passo, os outros candidatos, que anteriormente haviam sido considerados inaptos no exame psicotécnico, passaram a ser tido como aptos, prejudicando a classificação do Recorrido no certame.

A propósito da matéria em comento, não se pode olvidar, na esteira do que reiteradamente decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, que “
enquanto não concluído e homologado o concurso público, pode a Administração alterar as condições do certame constantes do respectivo edital, para adaptá-las à nova legislação aplicável à espécie. Precedentes
” (STF - RE 798849 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017).

In casu
,
não há qualquer demonstração e tampouco eventual apontamento de que a impugnada retificação do Edital
, a qual, frise-se, foi realizada apenas posteriormente à divulgação do resultado do Exame Psicotécnico,
teve que ser empreendida para fins de adequação à Legislação aplicável à carreira
.

Destarte, este
Egrégio Tribunal de Justiça, em precedentes que contaram com a participação desta Relatoria na composição de julgamentos, tem pronunciado a ilicitude de retificações desta natureza
,
in verbis:

“
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Hipótese em que o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo (CBMES) abriu concurso público para o cargo de Oficial Combatente Bombeiro Militar (QOCBM), conforme Edital publicado em 20/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou-se por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto.

2.
O agravante defende a legalidade da retificação do edital pela banca do concurso público em análise para modificar os parâmetros de avaliação da etapa relativa ao exame psicotécnico após a realização dos testes, mas o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já se manifestaram contrários à referida tese porque a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos.

3.

In casu
,
os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípio
s.

4.
Recurso desprovido.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0025684-89.2019.8.08.0024, Relator Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 03/12/2019)

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Hipótese em que o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo (CBMES) abriu concurso público para o cargo de Oficial Combatente Bombeiro Militar (QOCBM), conforme Edital publicado em 20/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou-se por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto.

2.
O agravante defende a legalidade da retificação do edital pela banca do concurso público em análise para modificar os parâmetros de avaliação da etapa relativa ao exame psicotécnico após a realização dos testes, mas o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já se manifestaram contrários à referida tese porque a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos.

3.

In casu
,
os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios
.

4. Recurso desprovido.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0017004-18.2019.8.08.0024, Relator Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019)

Em sendo assim, verifico presentes os requisitos para o provimento da pretensão recursal, no tocante à reintegração do Recorrente ao certame, sem contudo, obstaculizar eventual interesse do Recorrido em promover nova aplicação do Exame Psicotécnico.

Isso porque, na esteira do que tem advertido o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
esta Corte firmou a orientação de que, declarada a nulidade do exame psicotécnico, em razão da existência de critérios subjetivos de avaliação, o candidato deve submeter-se a novo exame
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.610.517/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020).

Isto posto,
pedindo
venia
ao Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, manifesto divergência, para fins de conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, reformando a Sentença e julgando parcialmente procedente o pedido exordial, para fins de pronunciar a nulidade do Ato Administrativo de exclusão do Recorrente do Certame, assegurando a sua participação nas fases subsequentes, sem prejuízo de ulterior realização de novo Exame Psicotécnico, a critério da Administração, nos termos da fundamentação retro aduzida. Por fim, deixo de condenar o Recorrido ao pagamento das custas processuais, por se tratar de Fazenda Pública e o Recorrente não haver antecipado o pagamento das custas processuais, pois litiga amparado pela Gratuidade da Justiça. Contudo, inverto os honorários advocatícios de sucumbência fixados na origem.

É como voto, respeitosamente
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001414-56.2020.8.08.0030

APELANTE:
SEBASTIÃO AUGUSTO DUMONT NETO

APELAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEBASTIÃO AUGUSTO DUMONT NETO

em face da r. sentença de fls. 158/159, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública, Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares que, nos autos da
“
ação declaratória de nulidade de ato administrativo
”
ajuizada pelo recorrente em face do
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR (PMES)
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos autorais, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas sessões pretéritas, o Eminente Relator,
Des.
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, proferiu voto condutor no sentido de ser
negado

provimento
ao recurso de apelação cível.

Na sequência, após pedido de vista, o

C. Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA
FILHO
,
instaurou divergência, manifestando-se no sentido de ser dado parcial provimento ao recurso, para
“
pronunciar a nulidade do ato administrativo de exclusão do recorrente do certame, assegurando a sua participação nas fases subsequentes, sem prejuízo de ulterior realização de novo exame psicotécnico, a critério da Administração”.

Após ouvir atentamente os votos proferidos pelos Nobres Colegas, solicitei vista dos autos para melhor apreciar a questão posta em debate.

Pois bem,
passo a proferir o meu v
oto
.

Ao compulsar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar o voto de relatoria, proferido pelo

E. Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
,
no qual concluiu que “
o citado termo de retificação do edital tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos e, mesmo assim, o apelante permaneceu eliminado do concurso, não havendo prejuízo que justificasse a pleiteada submissão em novo exame psicossomático”.

Acerca do tema, este Egrégio Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização n.º 024099163842, estabeleceu que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos, quais sejam: (1) a existência de previsão legal, (2) a adoção de critérios científicos e objetivos e (3) a possibilidade de revisão do resultado.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento firmado no sentido de que o exame psicotécnico em concurso público somente será considerado legal se forem cumpridos os três requisitos acima elencados. Ilustrando:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. SUBJETIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO. CERTAME. NECESSIDADE. SUBMISSÃO. NOVA AVALIAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. RECURSO. CONTRARIEDADE. TEXTO DE LEI. MULTA. 1.
O STJ firmou o entendimento de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.
2. Uma vez anulada a avaliação por afronta a esses pressupostos, o candidato beneficiado não pode prosseguir na disputa sem se submeter a um novo exame, tampouco sendo válida a nomeação e posse efetuadas sob essa hipótese, pena de malferimento aos princípios da isonomia e da legalidade. 3. O ingresso na carreira da Polícia Militar do Distrito Federal exige, dentre outros requisitos, a aptidão psicológica do candidato. Inteligência do art. 11 da Lei 7.289/1984 e do art. 14 do Decreto 6.944/2009. 4. Manejado o recurso contra expressa disposição de lei, configura-se sua falta de fundamento a ensejar a cominação de sanção processual. 5. Agravo regimental não provido. Multa do art. 557, § 2.º, do CPC, em um por cento.

(AgRg no REsp 1404261/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014)
(grifei)

Denota-se dos documentos acostado à ação que o Edital nº 01/2018 tornou públicas as regras do Concurso Público para ingresso na carreira de Soldado Combatente da PMES (QPMPC), especialmente no que tange às condições para participação dos candidatos na quarta etapa do certame, estabelecendo que:

“14. QUARTA ETAPA – EXAME PSICOSSOMÁTICO

(...)

14.2
o Exame Psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente.

14.2.1
Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito n Anexo III deste edital.

14.2.2 O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo.

(...)

14.2.4
Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

14.2.5
Será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

14.2.6 Será considerado habilitado no Exame Psicossomático o candidato cujo perfil seja considerado INDICADO.

(...)

14.8 Estará automaticamente eliminado o candidato que:

(...)

h) for considerado contraindicado para o cargo.

(...)

14.9 O resultado do Exame Psicossomático será divulgado observando-se o previsto no art. 6º da Resolução nº 002, de 21/01/2016, do Conselho Federal de Psicologia: “a publicação do resultado do Exame Psicossomático será feita por meio de relação nominal, constando os(as) candidatos(as) aptos(as)”. Os candidatos cujos nomes não constarem desta relação foram considerados contraindicados.

14.9.1 Quanto ao resultado do Exame Psicossomático, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 16 deste Edital. Será disponibilizado o link, para interposição de recurso contra o resultado do Exame Psicossomático, somente após a realização da entrevista devolutiva da avaliação.

14.10 Preliminarmente à interposição de recurso referente ao resultado do Exame Psicossomático, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) será assegurado ao candidato contraindicado na etapa do Exame Psicossomático conhecer as razões que determinaram a sua contraindicação, através de uma entrevista devolutiva. Nesta, o candidato poderá fazer-se acompanhar de um psicólogo (a) de sua livre escolha, devidamente registrado no CRP – Conselho Regional de Psicologia, a fim de verificar o material do Exame Psicossomático do candidato;

(...)

d) será entregue ao candidato uma cópia de Laudo do Exame Psicossomático, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, os quais foram estabelecidos no perfil profissiográfico referente ao cargo;

(...)

O Anexo III, do mencionado Edital ainda estipula que:

ANEXO III

PERFIL PROFISSIOGRÁFICO EXIGIDO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO DO CONCURSO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMES CARACTERÍSTICA RESULTADO ESPERADO

CARACTERÍSTICA(1)

RESULTADO
ESPERADO

1) Atenção Concentrada

Maior ou Igual a 25%

2) Desenvolvimento Cognitivo

Maior ou Igual a 25%

3) Memória

Maior ou Igual a 25%

4) Fluência

Maior ou Igual a 25%

5) Controle Emocional (2)

Menor ou Igual a 50%

6) Iniciativa

Maior ou Igual a 25%

7) Organização

Maior ou Igual a 25%

8) Impulsividade

Menor ou Igual a 40%

9) Agressividade

Menor ou Igual a 40%

10) Sociabilidade

Maior ou Igual a 25%

11) Ansiedade

Menor ou Igual a 40%

12) Franqueza

Maior ou Igual a 25%

(1) O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em
três
, ou mais, características.

(2) A característica ‘Controle Emocional’ será avaliada por um fator de personalidade que avalia a capacidade de lidar com situações de estresse e emergenciais, sem perder o controle emocional. Assim, se o indivíduo apresentar baixo nível de estresse nessas situações, com resultado “Menor ou Igual a 50%” nesse fator, apresenta boa capacidade de Controle Emocional.

Calha acentuar que o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018,
publicado após o resultado da 4ª (quarta etapa) do certame
, retificou o Anexo III, ocasião em que Administração Pública alterou as regras previstas no certame, com relação à nota (1)
1
do Anexo III, passando de três, ou mais, características e não em uma, como previsto no edital inaugural.

Nesse passo, é incontroverso que a previsão da avaliação psicológica é baseada em lei estadual, atendendo-se o disposto na Súmula Vinculante nº 44 do STF
2
. Além disso, conforme supratranscrito, o Edital, no item 14.9, previu expressamente os critérios objetivos para a sua realização, prevendo, ainda, a possibilidade de interposição de recurso.

Nesse sentido, cito julgado deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. CONTRAINDICADO. ESTABELECIMENTO DE NOVOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO. ALARGAMENTO DAS HIPÓTESES DE APROVAÇÃO. NÃO INFLUÊNCIA NO CASO CONCRETO. CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1.
A mudança promovida pelo réu/agravante nos critérios eliminatórios da quarta etapa - exame psicossomático (item 14 do edital) em nada influenciou na reprovação da autora/agravada
. 2. Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 - CFSD/2018, de 20 de junho de 2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características, pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato.
Portanto, se a autora estava eliminada do certame, ela poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicada como sustenta. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado (RESP 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018). 4. No caso em apreço, além de haver Lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de caráter unicamente eliminatório (14.2).
5. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 - CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018. 6. Nesta mesma linha de raciocínio, as explicações ofertadas pelo laudo psicológico se mostram satisfatórias para a contraindicação da agravada 7. Recurso conhecido e provido.
(TJES; AI 0000612-29.2019.8.08.9101; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 11/05/2021; DJES 21/05/2021)
(grifei)

Assim, no que se refere à modificação do Edital, não há que se falar em prejuízo ao apelante, posto que esta alteração facilitaria a sua aprovação na medida em que permitiu que não fosse alcançado o percentil mínimo em três características, enquanto, na forma original, o candidato já seria contraindicado ao não alcançar o mínimo em apenas uma delas.

Por fim, é necessário pontuar que o Edital também previu, especificadamente no item 14.10, a forma em que os candidatos teriam acesso as razões que determinaram a sua contraindicação, não podendo ser considerada a negativa da administração pública em fornecer o resultado fora das hipóteses previstas como uma ausência de disponibilização de resultado devidamente fundamentado.

Assim, sem maiores delongas, rogando
vênia
ao
E
.
Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA
FILHO
,
acompanho
integralmente
o voto
do Relator,
para
conhecer
do recurso, e
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto

1

“
(1)
O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentís
esperados em três, ou mais, características.
”

2

Súmula vinculante 44-STF:
Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001414-46.2020.8.08.0030

APELANTE: SEBASTIÃO AUGUSTO DUMONT NETO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VISTA

Sr. Presidente, ante a divergência instaurada nessa corte pedido vista dos autos que tratam de recurso de apelação em que SEBASTIÃO AUGUSTO DUMONT NETO, irresigna-se com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, ajuizada face ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em que verte pedido de reconhecimento de ilegalidade de sua eliminação do certame, afirmando nulo o Exame Psicossomático realizado no Concurso Público destinado ao provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital CFSd nº. 01/2018).

Em apertada síntese, lembro que o Relator, Des. Sérgio Ricardo de Souza, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença, ao argumento de que constam do edital critérios objetivos para a realização do exame psicossomático, destacando que o Autor-Apelante fora contraindicado ao não alcançar os percentis exigidos em três características avaliadas, memória (20% / 25%), iniciativa (15% / 25%) e sociabilidade (10% / 25%).

Divergiu de seu entendimento o Des. Namyr Carlos de Souza Filho, dando provimento parcial ao recurso, considerando nulo o exame psicossomático realizado, anulando, de consequência o Ato Administrativo de exclusão do Recorrente do Certame, assegurando-lhe nova realização de Exame Psicotécnico, sem prejuízo de sua participação nas fases subsequentes do concurso até que realizado o novo exame.

O Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho acompanhou o Relator, dizendo, também, haver critérios objetivos que embasam o exame psicossomático realizado, destacando que a alteração do edital operada após a fase de exames psicológicos, veio a favorecer o Autor e mesmo diante da restrição dos critérios de corte de candidatos, a tornar menos rigorosas as exigências do exame, não logrou êxito o Autor em ser aprovado, não havendo razão a reconhecer a nulidade do exame psicossomático realizado.

De plano assevero que filio-me a tese majoritária, não vislumbrando nos autos razão minimamente viável, fática ou jurídica, a impor a anulação do exame a dar nova oportunidade ao Autor.

Comungo do entendimento do Relator de que há no Edital do concurso regras suficientemente claras a inviabilizar a alegação de nulidade por obscurantismo dos critérios de avaliação do exame psicossomático.

O caso, aliás não é novo, no que tenho já certo e firme o posicionamento desta Corte sobre o tema.

Vou me permitir não repetir o texto, pois os votos dos Colegas que antecederam deixam claro que o edital deixou claro os critérios do perfil profissiográfico exigido dos candidatos, descrevendo os elementos aferíveis em cada um dos parâmetros elencados na avaliação psicológica.

Portanto, para além da previsão legal para a realização do exame psicossomático nos artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº 6.184/2000, restou consignado no Edital previsão expressa nos itens 14.2.1 e 14.2.2 e no seu Anexo III, descrevendo, objetivamente, as características que seriam observadas e os percentis esperados para resultar na aptidão dos candidatos, elementos que denotam a observância à compreensão segundo a qual “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado
.” (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018, STJ).

Não resta dúvidas, porquanto já consagrado nesta Corte, que a não divulgação pormenorizada do referido perfil profissiográfico esperado dos candidatos justifica-se na própria efetividade da seleção do concurso público, cuja avaliação psicológica tem por cerne, justamente, a eliminação dos candidatos dotados de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa, em especial no caso dos autos, visto que a carreira integra a Segurança Pública.

Assim já posicionou-se esta e. Terceira Câmara Cível, no Recurso de Apelação Cível 024080159627, de Relatoria da Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, ao afirma ser “
plenamente justificável o proceder de não divulgá-los previamente, com o intuito de impedir os candidatos de tentar burlar a avaliação psicológica por meio do treinamento das respostas e, via de consequência, da apresentação de um falso perfil psicológico que seja compatível com as atribuições do cargo público
”, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
1)
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO NO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO E DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA. EXAME PSICOLÓGICO APLICADO AOS CANDIDATOS. PREVISÃO LEGAL. PRESENÇA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. OPORTUNIDADE DE CONHECIMENTO E IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DA NÃO-RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO.
2) DIVULGAÇÃO PRÉVIA DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PERFIL PSICOLÓGICO. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE FRUSTRAÇÃO DO PRÓPRIO ESCOPO DO CERTAME. 3)
OPORTUNIDADE ASSEGURADA AOS CANDIDATOS NÃO-RECOMENDADOS DE CONFRONTAR O RESULTADO DO EXAME PSICOLÓGICO. AGENDAMENTO DE SESSÃO PARA CONHECER AS RAZÕES DA NÃO-RECOMENDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES.
4)
PORTE DE ARMA DE FOGO. EXIGÊNCIA DE APROVAÇÃO EM EXAME PSICOLÓGICO. EXEGESE DO ART. 4º, III C⁄C 6º, VII E § 2º DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI Nº 10.926⁄03). RECURSO IMPROVIDO.
1)
O exame psicotécnico tem sua legalidade subordinada a 03 (três) pressupostos necessários:
(i)
sua previsão legal, na hipótese observada pelo disposto nos arts. 6º, inc. VI e § 2º, e 4º, inc. I, do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826⁄03), a teor do RMS nº 27.841⁄ES;
(ii)
a cientificidade dos critérios adotados, de modo a afastar a possibilidade teórica do arbítrio, o que igualmente restou observado (fls. 26⁄31); e
(iii)
o poder de revisão, para o fim de evitar qualquer forma de subjetivismo que viole o princípio da impessoalidade na administração, o que também veio a ser observado (item 3.7 e subitens do Edital SEJUS nº 13⁄2007 - fls. 54), visto que o candidato poderia tomar conhecimento das razões de não-recomendação para fins de insurgência recursal administrativa.
2) Embora sejam exigidas cientificidade e objetividade ao
s
critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos,
evidente que os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de regência ou mesmo no instrumento convocatório, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro `treinamento de respostas' que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.
Uma vez aplicados testes devidamente aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), tem-se por plenamente justificável o proceder de não divulgá-los previamente, com o intuito de impedir os candidatos de tentar burlar a avaliação psicológica por meio do treinamento das respostas e, via de consequência, da apresentação de um falso perfil psicológico que seja compatível com as atribuições do cargo público. 3)
O que deve ser devidamente assegurado ao candidato é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, inclusive mediante apoio técnico, o que igualmente restou observado na hipótese vertente. Afinal, em consulta ao website da entidade encarregada de promover o certame (www.cespe.unb.br), observa-se ter sido oportunizado aos não-recomendados no exame psicotécnico o agendamento de sessão para obter conhecimento das razões da não sua recomendação, além da interposição de recurso em face do resultado do exame com o respectivo oferecimento de resposta.
4)
Para o porte de armas de fogo de uso permitido, a Lei nº 10.826⁄03 (Estatuto do Desarmamento) é cristalina ao exigir a aptidão psicológica aferida por exame psicotécnico. Se o exame de aptidão psicológica é exigido de qual cidadão que pretende portar e manusear armas de fogo, por maior razão deve ser exigido daqueles que aspiram exercer funções como as atribuídas aos agentes penitenciários e agentes de escolta e vigilância penitenciária. Não há falar-se, pois, na inexistência de previsão legal a demandar a aprovação em exame dessa natureza em concurso público para ingresso na carreira em tela. Recurso provido. (
TJES
, Classe: Apelação, 024080159627, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2011, Data da Publicação no Diário: 12/07/2011)

Nesse mesmo sentido, destaca-se a compreensão firmada por este e. TJES em
Incidente de Uniformização de Jurisprudência
,
verbo ad verbum
:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos.
2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frust
r
ar os objetivos de tal avaliação
. 3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno.

No mais, sobre as alterações promovidas no Edital durante o curso do certame, por mais que se possa eventualmente vislumbrar possível inadequação no proceder da Administração, está a me parecer que tal realidade não tem o condão de socorrer o Apelante que, ademais, parece-me sequer ter interesse processual neste ponto.

Ora, a alteração operada veio, em primeira análise, a beneficiar os candidatos, pois se antes o edital previa eliminação caso não atingidos os requisitos em apenas
uma
das características psicossomáticas, com a modificação empreendida somente seriam eliminados aqueles contraindicados em
três ou mais
características avaliadas.

Nesse contexto, é imperioso observar que, tendo o Autor sido contraindicado em três características, como resta incontroverso, a anulação da alteração editalícia em nada lhe socorreria, pois, naturalmente, o critério voltaria a ser aquele originário, mais rigoroso, sob o qual definitivamente estaria o Autor eliminado.

Portanto, essa realidade de alteração ou não alteração do edital
em nada alter
a
a situação do apelante no
c
ertame,
a me parecer mesmo carecer de interesse processual neste ponto.

Assim, sem mais delongas, acompanho o Relator pedindo vênia ao Colega divergente, para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS